Tribunal: TJES
Processo: 5006649-62.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006649-62.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS AMORIM PANTALEAO DEMUNER
COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
VINICIUS AMORIM PANTALEÃO DEMUNER
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da
VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE VILA VELHA/ES.

Segundo o impetrante, o Paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Sustenta que interposto recurso de apelo pleiteando a reforma da sentença para aplicação do tráfico privilegiado, este fora julgado improcedente à unanimidade, uma vez que a elevada quantidade de drogas afastaria o benefício, bem como condenação pretérita nas sanções do artigo 28 da Lei n.º 11.343/09.

Alegando a ocorrência de
bis in idem
e ofensa a entendimento pacificado dos Tribunais Superiores que determinam que a quantidade de drogas pode ser utilizada em apenas uma fase da dosimetria, requereu a aplicação do benefício no Juízo da Execução Penal competente para análise conforme artigo 66, I da LEP, o qual restou indeferido.

Ante o exposto, em síntese, requer que seja concedida a ordem,
reconhecendo-se a aplicação da causa de diminuição prevista n.º 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, com base em atual entendimento do STJ e STF.

Liminar indeferida.

Pedido de reconsideração não acolhido.

Informações prestadas pelo MM. Juiz.

Parecer ministerial opinando pelo não conhecimento do writ.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Relatora para não conhecer da impetração.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
VINICIUS AMORIM PANTALEÃO DEMUNER
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da
VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE VILA VELHA/ES.

Afirma o impetrante que o Paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Irresignado, interpôs recurso de apelo pleiteando a reforma da sentença para aplicação do tráfico privilegiado, o qual fora, à unanimidade, negado provimento, sob o argumento de que a elevada quantidade de drogas e a condenação pretérita nas sanções do artigo 28 da Lei n.º 11.343/09 afastam a aplicação da causa de diminuição.

Sustentando a ocorrência de
bis in idem
e ofensa a entendimento pacificado dos Tribunais Superiores que determinam que a quantidade de drogas pode ser utilizada em apenas uma fase da dosimetria, requereu a aplicação do benefício no Juízo da Execução Penal competente para análise conforme artigo 66, I da LEP, o qual restou indeferido.

Em suas razões, em síntese, requer a concessão da ordem para
aplicação da causa de diminuição prevista n.º 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, com base em atual entendimento do STJ e STF (Tema 712 do STF).

É o breve relato. Passo a decidir.

O habeas corpus
não é a via adequada
para a discussão do tema, haja vista que o
agravo em execução
é o recurso cabível para impugnar decisões proferidas em sede de execução penal, bem como a revisão criminal a ação própria para atacar condenação transitada em julgado. Nesse sentido recentíssimo precedente do STJ:

Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.(AgRg no HC 711.857/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Ainda que se pudesse falar na concessão de ofício contra eventual ilegalidade, esse não é o caso.

A revisão da dosimetria pretendida pelo paciente não encontra amparo no artigo 66, I da LEP, porque, tendo sido condenado, não cabe ao Juízo da Execução a análise do pedido, sob pena de ofensa a coisa julgada e indevida atuação revisional.

Outrossim, extrai-se que
o paciente era o responsável pelo transporte e entrega de
56 TABLETES
de MACONHA
,
pesando cerca de 48 kgs de Serra para Vitória. Tal circunstância
demonstra que o paciente gozava da confiança dos envolvidos com o tráfico de drogas e dedicação a atividades criminosas
que impede a aplicação do tráfico privilegiado. Nesse sentido:

Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, os Tribunais Superiores decidiram que a
quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para
i
mpedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
(HC n. 529.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).
(AgRg no AREsp 1914644/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
" (REsp n. 1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 1º/7/2021).

A elevada quantidade de drogas apreendida é circunstância que permite aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas.
(AgRg no AREsp 1799093/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

Assim, havendo
coisa julgada obtida em ação penal de cognição exauriente, na qual resta
consignado expressamente o afastamento do tráfico privilegiado, não vejo como alterar o referido entendimento na via estreita do habeas corpus.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
não conheço da impetração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - SUCEDANEO RECURSAL - TRAFICO PRIVILEGIADO - WRIT NÃO CONHECIDO.

1, O habeas corpus não é a via adequada para a discussão do tema, haja vista que o agravo em execução é o recurso cabível para impugnar decisões proferidas em sede de execução penal, bem como a revisão criminal a ação própria para atacar condenação transitada em julgado.

2. A revisão da dosimetria pretendida pelo paciente não encontra amparo no artigo 66, I da LEP, porque, tendo sido condenado, não cabe ao Juízo da Execução a análise do pedido, sob pena de ofensa a coisa julgada e indevida atuação revisional.

3.
O paciente era o responsável pelo transporte e entrega de
56 TABLETES
de MACONHA
, pesando cerca de 48 kgs de Serra para Vitória. Tal circunstância
demonstra que o paciente gozava da confiança dos envolvidos com o tráfico de drogas e dedicação a atividades criminosas que impede a aplicação do tráfico privilegiado.

4. Inexiste ilegalidade a ser reparada de ofíco. Writ não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecido o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.